Tribunal: TJBA
Processo: 8033910-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033910-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: DANIELE DOS SANTOS NUNES CONCEICAO

Advogado(s)
:
LUCAS CLEMENTE BARROS ALVES DE OLIVEIRA, LEONARDO DE FREITAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL (RECONSTRUÇÃO MANDIBULAR). DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. MERA INDICAÇÃO DE PRESTADORES SEM EMISSÃO DE GUIAS DE AUTORIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. BLOQUEIO DE VALOR. MEDIDA IDÔNEA E PROPORCIONAL. CAUÇÃO (ART. 520, IV, CPC). INAPLICABILIDADE EM EXECUÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033910-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como agravada DANIELE DOS SANTOS NUNES CONCEIÇÃO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.